Tribunal: TJSP
Processo: 1016245-86.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de serviços gerais - Tendinite nos membros superiores - Benefício acidentário - Conversão do julgamento em diligência para realização de nova prova técnica – Desnecessidade – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa e nexo-causal – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico - Sentença de improcedência mantida - Recurso

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de serviços gerais - Tendinite nos membros superiores - Benefício acidentário - Conversão do julgamento em diligência para realização de nova prova técnica – Desnecessidade – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa e nexo-causal – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico - Sentença de improcedência mantida - Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390659
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016245-86.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ROSANIA
RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016245-86.2017.8.26.0224 -Voto no 14.384
2
VOTO No: 14.384
APELAÇÃO No: 1016245-86.2017.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS 4a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DRA. BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS
APELANTE: ROSANIA RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Acidente do trabalho Auxiliar de serviços gerais - Tendinite nos
membros superiores - Benefício acidentário - Conversão do
julgamento em diligência para realização de nova prova técnica
Desnecessidade Laudo conclusivo para ausência de incapacidade
laborativa e nexo-causal Perícia não contrariada por nenhum
outro trabalho técnico-científico - Sentença de improcedência
mantida - Recurso da autora desprovido.
A r. sentença de fls. 148/151, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Rosania Rodrigues dos Santos contra o INSS.
Inconformada apela a autora (fls. 164/167), buscando a inversão do
julgado. Em preliminar, pede a conversão do julgamento em diligência para a renovação da
prova pericial, ante a divergência da conclusão do perito e a realidade dos fatos. No mérito,
sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que as sequelas decorrentes
do exercício da atividade desempenhada reduzem sua capacidade laborativa. Assevera que
o nexo causal restou devidamente comprovado nos autos. Discorre sobre a matéria debatida
e as questões controvertidas nos autos, requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
O recurso da parte autora é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o art. 129, § único da Lei
8.213/91, o segurado está dispensado de recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive
a taxa de porte de remessa e de retorno. Estando, portanto, presentes os pressupostos legais
de admissibilidade do recurso interposto, passo ao exame da matéria, em sede recursal.
Primeiramente, de se consignar que cabe ao juiz verificar a
necessidade das provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
O laudo médico pericial realizado em primeiro grau de jurisdição,
acrescido dos exames subsidiários e demais provas apresentadas, possibilitaram um claro
conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos que autorizam a concessão do
benefício acidentário.
Ademais, o mero inconformismo com o resultado final do laudo
pericial não é capaz de ensejar a realização de nova prova médica, se aquela produzida está
bem fundamentada, desmerecendo complementação, o que só oneraria os encargos da lide,
desnecessariamente.
As provas produzidas são, pois, suficientes para o julgamento da lide,
sendo desnecessária a reabertura da instrução probatória.
No mérito, a pretensão da autora lança base no argumento de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência das condições agressivas de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016245-86.2017.8.26.0224 -Voto no 14.384
3
atividade laborativa como auxiliar de serviços gerais, que lhe causou tendinite nos
membros superiores.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT).
A segurada esteve em gozo de auxílio-doença acidentário no período
de 25/06/2010 a 27/08/2010 (NB 541.549.244-1- CID J45 asma - fls. 67).
Realizada a perícia médica (fls. 121/126), ao exame físico dos
membros superiores, constatou o experto, ombro direito com limitação leve na mobilidade
(abdução e elevação) com dor porção anteroinferior do acrômio, ombro esquerdo com
mobilidade preservada, Phalen negativo bilateral, mãos com função preservada e força
muscular preservada bilateralmente. Ao exame físico da coluna vertebral, observou o
perito, limitação levíssima da mobilidade da coluna tóraco-lombar (própria da idade), força
muscular preservada nos 4 membros e função preservada nos 4 membros (fls. 123).
Relata o perito que a autora apresenta discreta limitação na mobilidade
do ombro direito que não a impede ao trabalho (fls. 124), concluindo que a obreira está
capacitada para o trabalho (quesito no 3 fls. 126).
O perito não evidenciou a existência de nexo-causal/concausal.
Em que pesem as argumentações desenvolvidas no recurso, o laudo
pericial mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente,
merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Também não apresenta em seu conteúdo
dúvida ou contradição a justificar a realização de nova perícia.
Vale lembrar que, conquanto a magistrada não esteja adstrita ao laudo
pericial (CPC, art. 479), na hipótese dos autos, não poderia a juíza deixar de considerar a
perícia médica, cujo laudo se encontra bem fundamentado e conclusivo.
Oportuno ainda ressaltar que para à concessão do benefício acidentário
são requisitos, a verificação do acidente ou diagnóstico da doença, a existência de nexo
causal ou concausal com o trabalho e a incapacidade da segurada para continuar exercendo
seu labor habitual, seja de forma total ou parcial.
Renove-se que o perito foi incisivo em afirmar que não há
incapacidade laborativa, podendo a autora exercer as mesmas atividades, sem restrições por
doença.
Assim, uma vez inexistente qualquer incapacidade laborativa,
nenhuma indenização acidentária é devida.
Anote-se por fim que, conforme já decidiu esta Câmara:
“para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível à configuração inequívoca do nexo
causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva
incapacidade profissional dela resultante. A
ausência de qualquer um destes requisitos não
autoriza a concessão de tal reparação” (Apelação
no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Merece, pois, ser mantido o decreto de improcedência da ação.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso.
JOÃO ANTUNES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016245-86.2017.8.26.0224 -Voto no 14.384
4

Relator